Tribunal: TJES
Processo: 5009060-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009060-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAIAS PINHEIRO DO LIVRAMENTO

AGRAVADO: PEDRO JOSE DUTRA GOMES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a conclusão do Juízo singular, entendo que, tratando-se de pessoa física, há presunção de veracidade da declaração realizada na petição inicial, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2.
Ademais, caso não seja dado provimento ao presente recurso, o direito de acesso à justiça do agravante seria tolhido de maneira indevida, em afronta ao princípio constitucional.
3.
Vale destacar, ainda, que o agravante não foi previamente intimado antes da revogação do benefício, além de estar assistido pela Defensoria Pública. Outrossim, o fato de possuir imóveis em seu nome, por si só, não presume a sua capacidade financeira.
4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009060-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADAIAS PINHEIRO DO LIVRAMENTO

AGRAVADO: PEDRO JOSE DUTRA GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: PEDRO JOSE DUTRA GOMES - ES19418

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, ES, que revogou a gratuidade da justiça que havia sido concedida ao ora agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta que a revogação do benefício ocorreu sem a sua prévia intimação, além de estar assistido pela Defensoria Pública.

Pois bem.

Não obstante a conclusão do Juízo singular, entendo que, tratando-se de pessoa física, há presunção de veracidade da declaração realizada na petição inicial, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ademais, caso não seja dado provimento ao presente recurso, o direito de acesso à justiça do agravante seria tolhido de maneira indevida, em afronta ao princípio constitucional.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso Egrégio Sodalício:

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008179000172, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

As regras atinentes à gratuidade da justiça tem a nobre finalidade de possibilitar o acesso à justiça e efetivar os direitos fundamentais esculpidos nos incisos LXXIV e XXXV do art. 5o da Constituição Federal. (TJES, Classe: Apelação, 024130344872, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

Vale destacar, ainda, que o agravante não foi previamente intimado antes da revogação do benefício, além de estar assistido pela Defensoria Pública. Outrossim, o fato de possuir imóveis em seu nome, por si só, não presume a sua capacidade financeira.

Diante dos fundamentos expostos, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada para manter o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor do ora agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)